Tribunal: TJPA
Processo: 0028611-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028611-78.2014.8.14.0301
APELANTE: FRANKLIN DE SOUZA SANTOS

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇO CÍVEL. AÇO DE RESCISO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇO DE JUROS. PREVISO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 08 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇAO
C
ÍVEL
, interposto por
FRANKLIN DE SOUZA SANTOS
, contra sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proferida nos autos da Ação de revisão de cláusula contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

Na origem, verifica-se que o autor ajuizou a ação supramencionada em face do Banpará, alegando que os empréstimos contraídos junto ao requerido consomem mais de 340% (trezentos e quarenta por cento) dos seus rendimentos, motivo pelo qual pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a limitação dos descontos no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário base. Ademais, requereu a revisão das taxas de juros, a repetição de indébito sobre os pagamentos indevidos, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Às fls. (id. 2251775, pág. 2/16) o juiz de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL,
e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, em virtude do deferimento da justiça gratuita.”

Inconformado, Franklin de Souza Santos interpôs Recurso de Apelação (id. 2251776, pág. 2/19).

Em razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa face o julgamento antecipado da lide, apontando a necessidade de produção de prova pericial.

No mérito, defende a impossibilidade de capitalização de juros, em face da ausência de previsão contratual prevendo a sua cobrança e/ou falta de clareza na sua eventual entabulação.

Desse modo, requer a procedência do recurso para que seja afastada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

De acordo com petição (id. 2251777, pág. 2/17), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pela improcedência do recurso.

O recurso foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura que determinou a redistribuição dos autos perante as turmas de direito público por se tratar de demanda envolvendo empréstimo consignado contratado por servidor público (id. 2503055, pág. 1/3).

Às fls. (id. 3136837 – Pág. 1/4), o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os recursos serão analisados sob a ótica do novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa face o julgamento antecipado da lide, apontando a necessidade de produção de prova pericial nos autos.

Não assiste razão à recorrente. Vejamos.

Em sentença, o juiz de piso entendeu que a causa já se encontrava madura para julgamento, sem a necessidade de produção de provas, pois considerou que a alegação de ilegalidade de cobranças abusivas de juros e encargos contratuais são apuradas confrontando as leis aplicáveis ao caso com as cláusulas contratuais impugnadas, motivo pelo qual julgou antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, I do CPC/15.

Analisando os autos, verifico que não há justo motivo para a declaração de nulidade da sentença, visto que constam nos autos documentos que constam as taxas de juros pactuadas tornando possível ao magistrado de origem a conclusão acerca da existência ou não da alegada abusividade.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o apelante defende a impossibilidade de capitalização de juros, em face da ausência de previsão contratual prevendo a sua cobrança e/ou falta de clareza na sua eventual entabulação.

Desse modo, a controvérsia recursal consiste em analisar se há ilegalidade na capitalização de juros na forma defendida pelo apelante.

No que tange a capitalização de juros, verifica-se que, tratando-se de contratos bancários, sua possibilidade sobreveio através da Medida Provisória n. 2.170-36/2011 que em seu artigo 5º prescreve que “nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido, foi publicada a Súmula nº 529 do STJ:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Ademais, verifica-se que a matéria se encontra pacificada no Pretório Excelso, tendo este assentado a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, cujo julgamento possui a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).

Nesse contexto, verifica-se que as instituições financeiras são autorizadas a fazer capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Verifica-se que no caso dos autos, a taxa de juros foi pactuada em 2% ao mês e 26,82% ao ano, segundo contrato particular de confissão de dívida e novação de dívida constante às fls. (id. 2251770, pág. 27/29).

Ademais, verifica-se que a cláusula 4ª do contrato previa a incidência de juros capitalizados, o que confirma que no momento da contratação a recorrente possuía o pleno conhecimento acerca do encargo que estava contratando, não prosperando o argumento quanto a impossibilidade de estipulação de capitalização de juros na forma pactuada.

Além disso, consta ainda, cédula de crédito bancário (id. 2251770, pág. 32/38) onde verifica-se que a taxa de juros foi pactuada em 1,79% ao mês e 23,72% ao ano.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Vale destacar, ainda, que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% (doze por cento) não deve servir como limite máximo da taxa de juros, apenas como parâmetro.

Desse modo, não verifico no caso dos autos, a existência de cláusula abusiva a ensejar a revisão contratual almejada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 539 3 541 DO STJ. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA. SÚMULA 382 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes. 2. Contrato firmado em 2014. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. 3. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0045604-65.2015.814.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do (4217522, 4217522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida. Assim, Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. Mérito. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3. Recurso Conhecido e Improvido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de J(4211051, 4211051, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17).

Desse modo, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em atenção ao princípio
da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença monocrática em todos os seus termos.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Belém, 16/03/2021